Tribunal: TJBA
Processo: 0347510-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347510-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, ISABELA MOREIRA DE FARIA

APELADO: JAQUELINE REIS DA CRUZ

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Busca e Apreensão. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação “apenas para determinar a restituição pela apelada do valor creditado em sua conta, conforme extrato juntado, sendo admitida a compensação, mantendo-se a sentença nos termos em que prolatada”. Cabe ressaltar que a decisão monocrática recorrida não reformou a sentença para reconhecer a regularidade do contrato, pelo que, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a determinação de restituição dos valores descontados. A decisão que julgou a apelação do banco somente determinou a devolução do valor que foi efetivamente depositado na conta da ora agravante em razão do empréstimo. Com efeito, o documento que demonstrou o creditamento do valor de R$ 8.060,27 na conta da autora não ostenta a condição de prova nova. Trata-se de documento que já havia sido acostado pela própria parte autora com a petição inicial, conforme se verifica no ID. 580040023, página 8 dos autos. Cuida-se, portanto, de prova pré-existente, de conhecimento e posse da própria autora desde o ajuizamento da demanda, que integra o acervo probatório dos autos desde o seu nascedouro. Nessa perspectiva, é admissível a valoração o referido documento como fundamento para reformar a sentença e determinar a restituição do montante efetivamente depositado na conta da ora agravante. Conforme consignado na decisão agravada: “Quanto ao pedido de devolução do valor creditado na conta da apelada, deve ser acolhido, considerando a declaração de nulidade do contrato e determinação de devolução dos valores descontados do benefício. Verifica-se do extrato bancário acostado no ID 58204023, que foi creditado na conta da recorrida o valor de R$ 8.060,27 (oito mil e sessenta reais e vinte e sete centavos), que deverão ser restituídos à instituição financeira, admitindo-se a compensação. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0347510-98.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante JAQUELINE REIS DA CRUZ e agravado, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: